Tribunal: TJSP
Processo: 1002704-20.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA POR MEIO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA.

A APURAÇÃO DO DESVIO DE ENERGIA POR TÉCNICOS DA RÉ FOI CORROBORADA PELA REALIZAÇÃO DE LAUDO PELA POLÍCIA

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA POR MEIO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA.

A APURAÇÃO DO DESVIO DE ENERGIA POR TÉCNICOS DA RÉ FOI CORROBORADA PELA REALIZAÇÃO DE LAUDO PELA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, APÓS LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA.

PERÍCIA REALIZADA POR PERITO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP EM CONDIÇÃO IMPARCIAL QUE DEMONSTRA O DESVIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERTINÊNCIA DA COBRANÇA.

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002704-20.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada DIRCE RODRIGUES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002704-20.2019.8.26.0481 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Presidente Epitácio – 2a Vara
Processo n°:
1002704-20.2019.8.26.0481
Apelante:
ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A.
Apelado:
DIRCE RODRIGUES DE SOUZA (Justiça Gratuita)
Juiz Prolator da sentença: Larissa Cerqueira de Oliveira
VOTO N.o 19.053
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO.
CONCESSIONÁRIA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE
OCORRÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
(TOI).
DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA POR MEIO DE
LIGAÇÃO CLANDESTINA.
A APURAÇÃO DO DESVIO DE ENERGIA POR
TÉCNICOS DA RÉ FOI CORROBORADA PELA
REALIZAÇÃO DE LAUDO PELA POLÍCIA TÉCNICO-
CIENTÍFICA, APÓS LAVRATURA DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA.
PERÍCIA REALIZADA POR PERITO DO INSTITUTO
DE CRIMINALÍSTICA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
EM CONDIÇÃO IMPARCIAL QUE DEMONSTRA O
DESVIO
DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. PERTINÊNCIA DA COBRANÇA.
REFORMA
DA
SENTENÇA
PARA
JULGAR
A
DEMANDA IMPROCEDENTE
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
ENERGISA
SUL-SUDESTE

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apela (fls. 205/213) da
respeitável sentença de fls. 198/203, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002704-20.2019.8.26.0481 -Voto no
3
inexigibilidade de débito que lhe move DIRCE RODRIGUES DE
SOUZA, nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
por DIRCE RODRIGUES DE SOUZA em face de
ENERGISA
SUL-SUDESTE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA S.A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, confirmando a tutela provisória de
urgência, para DECLARAR a inexistência de débito entre as
partes e, por consequência, a inexigibilidade dos valores
indevidamente cobrados. Em razão da sucumbência,
CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada esta
em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos
ao arquivo, depois de feitas às devidas anotações e
comunicações. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Inconformada, a apelante narra que a unidade
consumidora de seus serviços de fornecimento de energia elétrica se
trata de um estabelecimento comercial e a lavratura do “Termo de
Ocorrência de Irregularidade TOI” foi acompanhado do preposto da
autora, inexistindo ofensa ao contraditório.
Aduz que detectou a fraude consistente no desvio de
energia antes do medidor, de modo que “não há falar em perícia no medidor,
uma vez que a fraude ocorreu antes da caixa de medição, antes mesmos dos
condutores adentrarem os eletrodutos do padrão de entrada (fls. 102/106)” (fls.
209).
Nesse sentido, afirma que “a fraude ocorrida foi
caracterizada pela ligação clandestina de um cabo com 2 fios ligados nos fios de
entrada dos eletrodutos, no pontalete de entrada dos condutores à caixa de medição,
sem nenhuma proteção de segurança, com o intuito de desviar a energia para outros
equipamentos sem, contudo, registrar o consumo pelo equipamento de medição” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002704-20.2019.8.26.0481 -Voto no
4
211).
Ante a detecção do ocorrido e antes do desfazimento
da ligação clandestina, houve a constatação dos fatos pelo Instituto de
Criminalística de Presidente Prudente/SP, com elaboração de laudo que
corrobora suas alegações.
Por fim, afirma que foi concedida à apelada a
oportunidade de exercer o direito ao contraditório por meio de defesa
administrativa e, ante a inércia, encerrou o procedimento e encaminhou
a fatura de recuperação de consumo para pagamento dos valores
devidos.
Requer o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar a demanda improcedente.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 214/215), e
respondido (fls. 218/224).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora afirma que lhe foi enviado, pela ré, “Termo
de Ocorrência de Irregularidade” TOI de no 008944 (fl. 100/101), do
qual decorreu uma cobrança no valor de R$ 7.859,65 (sete mil,
oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) que, ante
o não pagamento, foi apontada nos órgãos de proteção ao crédito (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002704-20.2019.8.26.0481 -Voto no
5
28).
A inspeção ocorreu em 23 de janeiro de 2019, sendo
o local fotografado para demonstrar o alegado desvio da energia antes
do medidor (fls. 102/106).
Na mesma data, os prepostos da apelante lavraram o
boletim de ocorrência para investigação sobre o suposto crime de furto
de energia (fls. 107/108), do que decorreu a respectiva investigação
criminal e produção do laudo pericial pelo Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de
Segurança Pública (fls. 109/118).
Consta do referido laudo que o perito compareceu
ao local no próprio dia 23 de janeiro, constatando que “o local achava-se
aos cuidados de funcionários da concessionária de energia elétrica, Energisa” (fl.
110).
Após exame, exarou suas considerações no sentido
de que “fora ligado um cabo clandestino aos condutores elétricos do ramal de
entrada de energia antes do medidor, mediante rompimento do respectivo
eletroduto de encaminhamento desse ramal, e encaminhado aquele cabo, oculto por
massa de cimento, inclusive a sua ligação aos condutores do citado ramal, até o
interior do prédio em questão, no qual alimentava, ao menos, as câmaras frias, de
forma que a energia elétrica consumida através do referido cabo clandestino não
era medida, configurando-se, assim, furto de energia” (fl. 111) (destaquei).
Por fim, a apelante afirma em suas razões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002704-20.2019.8.26.0481 -Voto no
6
que o alegado desvio de energia foi desfeito, com a retirada dos fios
supostamente conectados de forma clandestina (fl. 211).
De fato, o artigo 129 e seguintes da Resolução no
414/2010 da ANEEL exigem que, para a apuração de eventual fraude,
após a emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade, seja
promovida perícia técnica, a ser realizada “por pessoal tecnicamente
habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico,
devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o
direito de o consumidor requerer a perícia técnica”, conforme parágrafo 6o do
dispositivo acima mencionado.
Tratando-se de relação de consumo, prestadora de
serviços desincumbiu-se do o ônus de demonstrar a existência dos fatos
que justificam a cobrança realizada, notadamente em razão de laudo
imparcial realizado na data da constatação da irregularidade, tal como
vem sendo aceito por este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Cobrança efetuada com fundamento em fraude no medidor de
energia elétrica. Lavratura do "TOI" corroborada por
laudo da polícia técnico-científica. Provas juntadas aos
autos que evidenciam a irregularidade no medidor de energia.
Ausência
de
cerceamento
de
defesa.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0023293-91.2012.8.26.0482; Relator
(a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 01/12/2016; Data de Registro: 05/12/2016)
(destaquei).
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Serviços de Energia Elétrica. Termo de ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002704-20.2019.8.26.0481 -Voto no
7
irregularidade (TOI). Laudo da polícia científica do
Instituto de Criminalística que comprovou a fraude nos
medidores apontada pela ré. Desnecessidade de realização
de perícia judicial. Ausência de cerceamento do direito de
defesa. Autor presente no momento da vistoria por perito da
polícia. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006645-35.2017.8.26.0032; Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018)
(destaquei).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Constatação de fraude no relógio
medidor. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do
autor, que visa à anulação da sentença por falta de
fundamentação, pugnando no mérito pela reforma para a
procedência da Ação, sob a argumentação de ausência de
prova da fraude e da autoria, aduzindo ainda a alegação de
onerosidade do critério adotado para a revisão do consumo.
ACOLHIMENTO PARCIAL. Nulidade por ausência de
fundamentação não configurada. Sentença proferida com
observância do disposto nos artigos 458 e 460 do CPC de
1973. Fraude no relógio medidor constatada pela ré, que
lavrou o TOI correspondente, confirmada por perícia
produzida pela Superintendência da Polícia Técnico-
Científica. Ausência de prova da autoria quanto à fraude.
Consumidor que se beneficiou da cobrança a menor e deve
pagar a diferença pendente. Revisão que deve considerar a
média aritmética dos doze (12) ciclos completos de medição
normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade,
que abrange o período de dezembro de 2007 a novembro de
2008. Padecimento moral indenizável do autor não
configurado. Aplicação da sucumbência recíproca, "ex vi" do
artigo 21, "caput", do CPC de 1973. Sentença parcialmente
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 4006257-31.2013.8.26.0482; Relator
(a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de
Registro: 30/09/2016) (destaquei).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a sentença e julgar a demanda improcedente, invertendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002704-20.2019.8.26.0481 -Voto no
8
distribuição do ônus de sucumbência.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator